Tribunal: TRF3
Processo: 0026112-35.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
626/1197)

0026112-35.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026112-35.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALICE DOS SANTOS FLORES

Advogado do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026112-35.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALICE DOS SANTOS FLORES

Advogado do(a) APE

Inteiro teor:
626/1197)

0026112-35.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026112-35.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALICE DOS SANTOS FLORES

Advogado do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026112-35.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALICE DOS SANTOS FLORES

Advogado do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal, interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 557 do CPC/73, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS, em demanda voltada à obtenção de aposentadoria por idade.

Alega, em síntese, a existência de início de prova material, qualificando-a como rural, prova essa corroborada por prova testemunhal. Aduz a satisfação do tempo suficiente à concessão do benefício pleiteado.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026112-35.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALICE DOS SANTOS FLORES

Advogado do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

Com efeito, as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, que negou o direito ao benefício pleiteado, por esbarrar em óbice intransponível, qual seja, o expressivo lapso laborativo dedicado pelo marido da parte autora a ofício urbano.

Confira-se a decisão impugnada:

"O requisito etário foi devidamente preenchido. Resta, portanto, comprovar a atividade rural desenvolvida em período de carência relativo ao número de meses correspondente, conforme o disposto no art. 142 da Lei 8.213/91, ainda que de forma descontínua.

Ressalte-se que o início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por meio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor rural.

Início de prova material não significa completude, mas elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica discutida, desde que associada a outros dados probatórios.

No caso em estudo, a parte autora apresenta início de prova material da atividade rural do cônjuge consistente na certidão de casamento, certidões de nascimento dos filhos, certidão - INCRA e ficha do sindicato rural.

Entretanto, as pesquisas realizadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS apontam os diversos vínculos empregatícios urbanos.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 652591/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 28/09/2004, p. 25/10/2004, p. 385) tenha consagrado o entendimento de que o início de prova material do exercício de atividade rural por um dos cônjuges aproveita ao outro, por extensão, referido documento não resiste à contraprova consistente nos ulteriores registros no CNIS .

Nesse contexto, embora as testemunhas tenham mencionado o labor agrário do requerente, não se revestiram de força o bastante para ampliar a eficácia dos apontamentos juntados e atestar soberanamente a pretensão deduzida nestes autos.

Desse modo, não restou comprovada a predominância da atividade rural durante o lapso necessário para obtenção do benefício, nos termos do art. 142 da Lei no 8.213/91.

Tal benefício visa socorrer aqueles trabalhadores que dedicaram a maior parte da sua vida ou sempre laboraram na faina campesina, cuja natureza árdua, penosa e extenuante, acrescido do desgaste físico vivenciado, inviabiliza o idoso, debilitado mais cedo, em comparação aos trabalhadores urbanos. Razão pela qual se beneficiam do rebaixamento da idade.

O objetivo da Constituição foi proteger o trabalhador rural antes não albergado pelo sistema previdenciário. Nesse sentido, para fazer jus ao benefício, deve comprovar que a sua subsistência se deu basicamente em razão do trabalho rural, o que não se provou no caso concreto."

De rigor, portanto, a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo legal.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo legal desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.